Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705948-55.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE TOSTANOVSKI APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que o signatário do recurso de apelação de ID 22150720 não possui poderes constituídos para atuar no processo. Ademais, o exequente sustentou, na inicial, a interrupção da prescrição em razão de anterior ajuizamento de demanda autuada sob o no 0800932-83.2012.8.12.0014 na Comarca de Maracaju/MS. Alega que, em sede de Agravo de Instrumento no 1409566-17.2019.8.12.0000, teria sido proferido acórdão extinguindo o aludido processo bem como decidindo pela impossibilidade de ajuizamento de nova ação no estado do Mato Grosso do Sul. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, verifica-se que o mencionado cumprimento de sentença no 0800932-83.2012.8.12.0014, ajuizado em outubro de 2012, ainda encontra-se em trâmite, tendo sido proferido despacho em 13/01/2021 com o seguinte teor: “Vistos etc. Fls. 353-354: VERIFIQUE a serventia se há valores vinculados a este feito depositados em sub-conta ou a conta junto à CEF, expedindo-se o necessário, se o caso. Havendo valores, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento em favor da instituição financeira. De resto, INTIME-SE pessoalmente o credor para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, dar a devida movimentação ao feito, nos moldes determinados pela instância recursal, pena de extinção do feito por abandono de causa. Oportunamente, RETORNEM. Às providências e intimações necessárias.” Ao que tudo indica, cuida-se de ação idêntica à presente demanda, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que ensejaria a ocorrência de litispendência. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da suposta litispendência, justificando o ajuizamento da presente demanda. No mesmo prazo, deve o autor/apelante regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator